Tribunal: STF
Processo: HC 208594
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Haroldson Loureiro Zatorre, em favor José Esteyman Poveda Cano, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que denegou a ordem do HC 653.179 – SP.



    Consta dos autos que após deflagrada a “Operação Arepa”, o paciente foi condenado pela prática dos delitos descritos nos arts. 33, caput e 35, caput, c/c c/c art. 40, inciso I, todos da Lei n. 11.343/06, à pena de 18 anos e 2 meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.



    Irresignada, a defesa interpôs apelação criminal no TRF da 3ª Região, o qual encontra-se aguardando julgamento.



    Daí a impetração de habeas corpus no STJ. Na ocasião alega-se, em suma, excesso de prazo para o julgamento da aludida apelação.



    A ordem foi denegada nos termos da ementa a seguir transcrita:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO PARA O JULGAMENTO DA APELAÇÃO. INOCORRÊNCIA. TRÂMITE REGULAR. COMPLEXIDADE DO PROCESSO. PLURALIDADE DE RÉUS. FATO EXTRAORDINÁRIO. PANDEMIA DO VÍRUS COVID-19. SUSPENSAÇÃO DE PRAZOS E ATIVIDADES PRESENCIAIS. PENA TOTAL DE 18 ANOS E 2 MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. RECOMENDAÇÃO.



    1. Constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça – STJ que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo no julgamento de recurso de apelação, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.



    No caso em apreço, verifica-se das informações prestadas pelo TFR da 3ª Região, que a apelação aportou na Corte de origem e foi distribuída ao relator por dependência/prevenção em 7/4/2020, sendo encaminhada no mesmo dia ao Ministério Público Federal. Os autos retornaram ao Tribunal em 11/6/2020 e foram conclusos ao relator. Nas datas de 31/07/2020 e 26/10/2020 foram juntadas petições e os autos foram novamente conclusos. Em 17/11/2020 os autos foram remetidos ao setor de digitalização. O Desembargador destacou que solicitou preferência na digitalização, ressaltando que não estava realizando atividades presenciais em razão do fechamento do Tribunal, nos termos da Portaria Conjunta PRES/CORE 10, de 3/7/2020, como medida adotada em combate à pandemia do vírus Covid-19. A insatisfação da defesa com a relativa delonga na conclusão do feito não pode ser atribuída ao Tribunal, mas às suas peculiaridades, considerando a complexidade do processo, havendo pluralidade de réus – 7 (sete) –, o que justifica a maior demora no julgamento do apelo, sobretudo em razão do fato extraordinário da pandemia do vírus Covid-19, que levou os Tribunais a suspenderem os prazos e as atividades presenciais. Sendo assim, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação da apelação que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto esta tem seguido seu trâmite regular, não havendo, pois, falar em desídia do Judiciário, que tem diligenciado no sentido de dar andamento ao feito.



    2. Eventual excesso de prazo no julgamento da apelação deve ser aferido em face da quantidade de pena imposta na sentença condenatória. No caso, o paciente foi condenado a pena de 18 anos e 2 meses de reclusão, não restando desarrazoado o prazo para julgamento do recurso defensivo.



    3. Habeas corpus não conhecido. Recomendação de celeridade no julgamento da apelação n. 0002245 87.2017.4.03.6104”. (eDOC 4, p. 118)



    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza a ausência de argumentos idôneos aptos a ensejarem a manutenção da prisão preventiva. 



    Alega, ainda, excesso de prazo para o julgamento da apelação.



    Postula a imediata soltura do acusado. 



    Este writ veio a mim distribuído por prevenção ao HC 137.509/SP. (eDOC 6)



    É o relatório. 



    Passo a decidir. 



    Conforme relatado, a defesa sustenta constrangimento ilegal na manutenção da segregação cautelar da paciente, por reputar não preenchidos os requisitos previstos no artigo 312 do CPP. 



    De modo geral, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal. 



    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie. 



    Dessarte, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados. 



    Por oportuno, transcrevo os seguintes trechos da sentença condenatória: 



    “Segundo a inicial, no curso das investigações deram-se os seguintes eventos: a) apreensão de US$390.000,00 (trezentos e noventa mil dólares) em 02/ABR/2015, apurada nos autos do IPL 157/20 15 — SR/DPF/DF;



    a) apreensão de 10Kg de COCAINA aos 04/AGO/2015, apurada pelo IPL 653/2015, Proc.006614478201 58260050 — 18" Vara Criminal do Foro Central Criminal da Barra Funda/SP;



    c) apreensão de 200Kg (duzentos quilogramas) de COCAINA aos 10/SET/2015, apurada pelo IPL 0347/2015 do DEAIN/SR/SP, 



    d) apreensão de E$ 200.000,00 (duzentos mil euros) aos 01/FEV/2016, apurada pelo IPL 49/2016 — 11 — DELEFIN/SR/DPF/SP.



    O Ministério Público Federal, ofereceu denúncia contra JOSÉ ESTEYMAN POVEDA CANO ('MONTENEGRO', 'PALÁCIOS', 'RAUL', 'EL FLAC0'), MARCOS DAMIÃO LINCOLN ('BK', `130KA' ou `130CA'), MARCELO JERONYMO FERREIRA ('SABADALA', 'FATA AL ADGAL' ou `GATO'), ISABEL CRISTINA COUTINHO FRANCO LINCOLN ('CATITA') e HUGO MOTOKI YOSHIZUMI ('JAPA' ou 'JAPONÊS'), qualificados nos autos, pela prática dos delitos tipificados nos Arts.33 e/e 40, inciso I, Art.35, caput, e Art.36, todos da Lei n° 11.343/2006;



    (…)



    7.2. Inicialmente, é o próprio Réu JOSE ESTEYMAN POVEDA CANO (fis.6322/mídia fls.6323) quem, ouvido em Juízo em interrogatório, reconhece/admite que foi identificado, em FEV/20 15 pelas autoridades de fiscalização aeroportuárias em voo oriundo da COLOMBIA com destino ao BRASIL (São Paulo/SP). Na ocasião relatou, foi de pronto DEPORTADO para a COLOMBIA (mídia fls.3223) dada a existência de um processo de expulsão em seu desfavor, conforme lhe esclareceu a imigração à época. O Réu, portanto, revela-se plenamente ciente de sua situação de estrangeiro expulso do país (território nacional).



    Mas não apenas isso. Daí igualmente se conclui que as autoridades detinham as informações necessárias e suficientes para identificar e especificar o indivíduo JOSE ESTEYMAN POVEDA CANO, independentemente de qualquer homonímia e/ou confusão com outra(s) pessoa(s).



    E isso não apenas pelo fato de ora Réu POVEDA ter sido condenado em nosso país por cometimento de tráfico de drogas (prisão em flagrante IPL n'3-0065/2002 — DRE/SR/DPF/SP de 14/JUN/2002) em razão do qual foi instaurado o tal processo de expulsão, fato este, por si só, que gerou a coleta de todos os elementos informativos necessários à sua completa identificação, mas também, ante outros elementos colhidos e angariados pelas autoridades policiais, além daqueles espontaneamente Fornecidos pelo próprio Réu POVEDA.



    (…)



    17.1. incabível a concessão de liberdade provisória ou a substituição da pena privativa da liberdade por restritiva de direitos, porque ausentes os requisitos legais (Arts.44, I, do CP, e 44, da Lei n° 1 1.343/06).



    O Réu JOSE ESTEYMAN POVEDA CANO não poderá apelar em liberdade, vez que permaneceu preso durante toda a instrução criminal (RT 665/284, RJTACRIM 43/294, 39/367, 13/181 e Nova Lei de Drogas – Comentada/2006, Luiz Flávio Gomes e Outros, ed. RT, págs. 242/243).



    Agregue-se que ora se cuida de condenado que possui contatos diversos aqui (doleiros diversos, além de TEIXEIRA/VELI UNHO da CORALTUR) e no estrangeiro (v. g., 'GORDO' na HOLANDA, 'JAMES RODRIGUES' na ESPANHA, etc.), notadamente para a prática de delitos (relevando destacar a capilaridade da teia de pessoas relacionadas entre si, conectadas por meio de redes sociais e demais aparelhos móveis, tudo a facilitar as comunicações e trocas de valores e mercadorias ilícitas). É fundamental destacar que os papeis juntados pelo Réu não se prestam a demonstrar que exerceu trabalho licito no período de atuação da ORCRINI, notadamente entre os anos de 2015 e 2016, e que havia fortes evidências de que estava se furtando à ação das autoridades legais por ocasião de sua captura pela polícia na COLOMBIA, que se deu a cerca de 400Km de distância de sua alegada moradia). Impõe-se ademais frisar que ora sé cuida de pessoas integrante de organização criminosa diversa, v. g., o Primeiro Comando da Capital – PCC.



    Há, portanto, concreta possibilidade de que volte a delinquir e/ou possa se evadir (Já que possui contatos em mais de um país estrangeiro), a fim de se furtar à aplicação da lei penal, caso se lhe possibilite aguardar o julgamento em liberdade.



    Nessa linha, seja para se evitar a reiteração da prática delitiva em proteção à ordem pública, seja para a garantia da aplicação da lei penal, vislumbro a presença dos requisitos para manutenção de sua custódia a inviabilizar a concessão do direito de apelar em liberdade”. (eDOCs 3 e 4)



    Assim, da leitura dos trechos acima transcritos, verifico que o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em elementos concretos, não apenas na gravidade abstrata do delito. Além disso, o paciente restou foragido por diversos meses , desde a expedição (27.7.16) até o cumprimento do mandado de prisão preventiva (15.12.18), o que demonstra o risco para aplicação da lei penal. 



    As circunstâncias da prisão em apreço, mencionadas nas decisões acima transcritas - existência de associação estável voltada à prática de tráfico de drogas internacional e, principalmente, por se ter notícia do envolvimento do acusado com facção criminosa vulgarmente conhecida por PCC, autorizam a conclusão pela necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública. 



    Registra-se, ainda, que a prisão justifica-se, sobretudo, pela possibilidade de reiteração delitiva, uma vez que o acusado é reincidente específico no delito de tráfico de entorpecentes na Colômbia, além de possuir contatos em diversos países. 



    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; AgR no HC 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015). 



    Nesse sentido: 



    “HABEAS CORPUS ATO INDIVIDUAL ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. Uma vez decorrendo a custódia da prática do crime de integração a organização criminosa, relacionada ao tráfico de entorpecentes, em associação com a facção intitulada Primeiro Comando da Capital (PCC), tem-se dados a sinalizarem a periculosidade do envolvido, motivando, validamente, a prisão preventiva. (HC 152.635/SP, Rel. Min, Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 26.3.2019) 



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Impetração contra decisão monocrática do STJ. Súmula 691/STF 4. Tráfico de drogas e organização criminosa -PCC. 5. Grande quantidade de drogas (30kg de cocaína). 6. Prisão Preventiva. Fundamentos idôneos. Necessidade de garantia da ordem pública. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC-AgR 154.958/SP, de minha relatoria, 2ª Turma, DJe 30.11.2018) 



    Vê-se, portanto, que a medida extrema lastreou-se em elementos concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do paciente com a jurisprudência do STF. Nesse contexto, entendo, também, que as medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 



    Quanto à alegação de excesso de prazo, é certo que a inserção do inciso LXXVIII no artigo 5º da CF refletiu o anseio de toda a sociedade de obter resposta para solução dos conflitos de forma célere, pois a demora na prestação jurisdicional constitui verdadeira negação de justiça. 



    Por outro lado, não se pode imaginar processo em que o provimento seja imediato. É característica de todo processo durar, prolongar-se, não ser instantâneo ou momentâneo, porquanto implica sempre um desenvolvimento sucessivo de atos no tempo. 



    Sobre o tema, registro, ainda, que é firme o entendimento deste Tribunal no sentido de que somente o excesso indevido de prazo imputável ao aparelho judiciário traduz situação anômala que compromete a efetividade do processo, além de tornar evidente o desprezo estatal pela liberdade (HC 85.237-DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 29.4.2005). 



    Considerando-se que o ordenamento brasileiro não define prazos específicos para a realização do processo ou da investigação criminal, afirma-se que a adoção da doutrina do não prazo pressupõe a definição judicial de critérios para aferição do excesso. Aponta-se que as Cortes Internacionais (CIDH e TEDH) adotam três parâmetros: a) complexidade do caso; b) atividade processual do interessado (imputado); c) a conduta das autoridades judiciárias (BADARÓ, Gustavo Henrique; LOPES JÚNIOR, Aury. Direito ao processo penal no prazo razoável. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006. p. 127; FERNANDES, Antonio Scarance. Processo Penal Constitucional. 7ª ed. São Paulo: 2012. p. 127). 



    Nesse sentido, verifico que a hipótese dos autos caracteriza feito de complexidade destacada, com inúmeros corréus e atos de investigação que demandaram um alargamento do transcurso normal do processo, o que justifica o lapso até o momento. 



    Ante o exposto, com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF, denego a ordem. 



    Oficie-se o TRF- 3ª ( Proc 2017.61.04.002245-7) quanto ao teor dessa decisão.



    Publique-se. 



    Brasília,10 de novembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente